Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703385-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, EVILIN MARIE GERALDO ROSSLER, VIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, ESPÓLIO DE MARCIA REGINA GERALDO ROSSLER AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Ao consultar o Portal da Transparência do Distrito Federal, verifiquei que a agravante VIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, ao invés de apenas um contracheque, conforme aquele apresentado no ID 22927098, possui mais um contracheque, no valor de R$4.467,18, sendo certo que sua remuneração total gira em torno de R$6.393,00. Assim, em atenção ao que estabelece o artigo 9o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. No mesmo prazo, intimem-se novamente as agravantes para que se manifestem sobre o interesse no julgamento do presente recurso, em razão do recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator